Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NEOENERGIA. CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 22 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NAO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos casos de danos ocorridos em equipamentos eletrônicos (no período de sua vigência), em virtude de suposta falha na prestação dos serviços de distribuição de energia.
2. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Precedente do STJ. Aplica-se igualmente o CDC nas relações existente entre a distribuidora de energia e o consumidor final (art. 22). A responsabilidade civil do prestador de serviço e objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC).
3. Não obstante a inversão do ônus da prova decorra da lei, trata-se de regra de instrução, não de julgamento, de modo que não interposto o recurso cabível pela parte interessada no momento oportuno, resta analisar o presente caso conforme a distribuição estabelecida na origem.
4. Nesse passo, cabe ao suplicante a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu compete provar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (Art. 373, do CPC).
5. No caso, o demandante apresentou laudo pericial elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que é conclusivo em apontar que o sinistro decorreu de eventos termoelétricos sofridos pelo transformador da rede elétrica, razão pela qual reconhece-se a responsabilidade da concessionária pública, quem não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.